Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1026965-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ
PACIENTE: MARCOS DA SILVA SOUZA
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vistos etc
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ em favor de MARCOS DA SILVA SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que indeferiu pedido de permanência do paciente no local onde reside seus familiares.
Sustenta a impetrante, em síntese, que “conforme depreende dos autos o paciente foi preso na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em 07/10/2020, conforme se vê do auto de Apresentação de Preso ID Num. 40778282 - Pág. 1. O Paciente encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Vilhena/RO, quando veio a residir na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde reside seus familiares, e, na ocasião conseguiu um emprego lícito, e, em 07/10/2020 foi preso pelo Delegado de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em cumprimento ao Mandado de Prisão, expedido pelo Juízo do(a) 2a Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, Mandado de Prisão no 0007428- 22.2011.8.22.0014.01.0004-22. Procedeu-se a realização da Audiência de Justificação, por videoconferência (doc. anexo), quando então o Paciente apresentou os motivos ao Juiz de Direito da Comarca de Vilhena/RO, pelos quais veio a residir na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (Termo de Audiência ID Num. 45056037 - Pág. 2), sendo certo que o Paciente apresentou documentos que comprovaram o emprego lícito, família, comprovante de residência, dentre outros, sendo determinado que se buscasse a anuência do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para a permanência do Paciente, vez que, por parte daquele r. Juízo, não haveria nenhum óbice. Ato contínuo, foi requerido pela impetrante o Atestado de Vaga na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, local onde o Paciente encontra-se recluso atualmente, e, foi informado que o ergástulo possui vaga para a permanência do Paciente no local (ID Num. 42058215 - Pág. 1). Ocorre nobres Desembargadores, que o douto Magistrado de origem, negou o pedido do Paciente em permanecer na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. (...) Considerando que o Processo Executivo de Pena do Paciente, ainda se encontra na Comarca de Vilhena/RO, razão pela qual tecnicamente torna-se inviável a propositura do Agravo em Execução, já que os autos em anexo, trata-se de mera Comunicação do Cumprimento do Mandado de Prisão, expedido em face do Paciente, pelo Juiz de Direito da Comarca de Vilhena/RO, a via eleita é o presente habeas corpus, cuja finalidade é evitar o recambiamento do recuperando para Comarca de Vilhena/RO, o que já foi requerido pelo juízo da Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade/MT (doc. anexo).”
Requer, ao final, após expor os fundamentos que entende relevantes, “a concessão de liminar, initio litis, pelos motivos apresentados para que se determine seja o paciente MARCOS DA SILVA SOUZA MANTIDO na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, já que possui família nesta Comarca, bem como há vaga disponível para o mesmo. EX POSITIS, deferida a medida liminar pleiteada, espera e confia a Peticionária que esta respeitável Corte de Justiça, fiel a sua gloriosa tradição, conceda a presente Ordem, para o efeito de que seja o paciente MARCOS DA SILVA SOUZA MANTIDO na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para cumprir sua pena, já que possui família nesta Comarca, bem como há vaga disponível para o mesmo, comunicando-se, para tanto, o Excelentíssimo Juiz de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está devidamente comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial.
Isso porque, “a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, mormente quando houver risco de cumprimento inadequado de pena no local pretendido pelo condenado.” (STJ - HC: 381987 RS 2016/0324531-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)
No mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE EM EXECUÇÃO DE PENA. RECAMBIAMENTO DO SENTENCIADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA COMARCA. DIREITO DE TRANSFERÊNCIA QUE NÃO É ABSOLUTO. CRITÉRIO DA CONVENIÊNCIA A SER AVALIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE SEQUER FOI REQUERIDO PELA DEFESA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E/OU DECISÕES CONFLITANTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E HABEAS CORPUS DENEGADO. - Questões ligadas à execução penal devem requeridas perante o juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Ademais, deve ser sopesado o fato da impossibilidade de se analisar questões pertinentes aos incidentes de execução de pena na seara estreita do habeas corpus - A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família e/ou onde trabalha não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida - Ordem denegada.” (TJ-MG - HC: 10000191050582000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 02/10/2019, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2019)
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se VISTA a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista